Tribunal: TJSP
Processo: 1012161-94.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declaração de nulidade de processo administrativo instaurado pelo do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM) para apuração de adulteração de bombas de combustível – LEGITIMIDADE PASSIVA – Instituto responsável por investigar fraude metrológica em bombas de combustível – NULIDADE – Inocorrência -

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declaração de nulidade de processo administrativo instaurado pelo do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM) para apuração de adulteração de bombas de combustível – LEGITIMIDADE PASSIVA – Instituto responsável por investigar fraude metrológica em bombas de combustível – NULIDADE – Inocorrência - Portaria IPEM no 07/2021, vigente à época da fiscalização, que não prevê a intimação prévia do particular para participar da perícia - Comprovação de fraude metrológica que dar-se-á por meio de laudo, a ser elaborado a partir da realização de ensaios em laboratório, quando não for possível a caracterização da fraude metrológica no ato da fiscalização – Impetrante notificada para apresentar defesa, tendo, inclusive, apresentado quesitos ao Departamento de Metrologia Legal e Fiscalização (DMLF), os quais foram respondidos – Ausência de demonstração de cerceamento de contraditório e ampla defesa – Direito líquido e certo não violado – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso voluntário providos.